Tribunal: TJDFT
Processo: 0707003-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por JOÃO BATISTA DO REGO JUNIOR em face do Sr. GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, tendo em vista a sua exoneração, a pedido, do cargo efetivo de Auditor-Fiscal da Receita do Distrito Federal, não obstante tenha formulado pedido de vacância em razão da posse no cargo de Promotor de Justiça Substituto do Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP), a contar de 07/01/2021. Afirma que o ato impugnado está em explícita afronta à Lei Complementar no 840/2011, que ao possibilitar a recondução do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado, busca garantir a preservação do vínculo com a Administração, impedindo, em última análise, a exoneração do servidor antes da estabilidade no novo cargo. Aduz que a hipótese de vacância deve ser ampliada para situações de posse em cargos de entes de outras esferas administrativas e mesmo que assim não se entenda, o ato de exoneração padece de nulidade, uma vez que não lhe foi oportunizado o direito de opção por um dos cargos, nos termos do disposto no art. 48 da Lei Complementar n. 840/2011, em clara afronta aos princípios da legalidade e do devido processo legal. Assim, afirma que o ato impugnado é ilegal e pugna pela concessão de liminar para que seja anulado o ato de exoneração, reconduzindo-o ao cargo de Auditor-Fiscal da Receita do Distrito Federal e o reconhecimento da vacância em razão de posse no cargo inacumulável de Promotor de Justiça Substituto, a contar de 07/01/2021, devendo abster-se a autoridade impetrada de impor-lhe a exoneração. Nó mérito, requer a concessão da Segurança para confirmar a liminar concedida e para que se proceda à sua recondução ao cargo de Auditor-Fiscal da Receita do Distrito Federal, ou o que vier a substituí-lo, no caso de inabilitação, voluntária ou não, em estágio probatório no cargo inacumulável de Promotor de Justiça Substituto do MPSP. Custas conforme id Num. 23868277 – pag. 1. É a suma dos fatos. Conforme lições de Hely Lopes Meirelles, “para concessão de liminar em mandado de segurança devem concorrer os dois requisitos legais, ou seja, a relevância dos motivos que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do Impetrante se vier a ser reconhecido na Decisão de mérito – fumus boni iuris e periculum in mora. É medida acauteladora que não pode ser negada quando ocorrem seus pressupostos como, também, não deve ser concedida quando ausentes os requisitos de sua admissibilidade”. In: Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, Ed. Malheiros, 14a edição, p. 56. No caso, não obstante as razões elencadas na Inicial, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da anulação liminar do ato impugnado, como requer o Impetrante. Isso porque, em que pese o artigo 37 da Lei Complementar 840/2011 dispor acerca da recondução do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado nas hipóteses que elenca, o artigo 54 do mesmo diploma legal restringe a vacância do cargo efetivo à posse do servidor em cargo inacumulável pertencente a órgão, autarquia ou fundação do Distrito Federal. Eis o teor do artigo 54: Art. 54. Ao tomar posse em outro cargo inacumulável de qualquer órgão, autarquia ou fundação do Distrito Federal, o servidor estável pode pedir a vacância do cargo efetivo por ele ocupado, observando-se o seguinte: I – durante o prazo de que trata o art. 32, o servidor pode retornar ao cargo anteriormente ocupado, nos casos previstos no art. 37; II – o cargo para o qual se pediu vacância pode ser provido pela administração pública. No caso, a posse ocorreu em cargo inacumulável pertencente a esfera de governo de outra unidade da federação. Assim, pelo menos a um primeiro e provisório exame, não vislumbro patente violação a direito liquido e certo do Impetrante por ato manifestamente ilegal ou abusivo. No tocante à noticiada ausência de notificação para que pudesse manifestar a sua opção quanto ao cargo do seu interesse, embora sejam relevantes os argumentos apresentados, haja vista o disposto no artigo 48 da Lei Complementar 840/2011, não vejo risco de ineficácia da medida caso seja deferida só ao final, após regular instauração da relação processual e oitiva da autoridade impetrada. Sendo assim, sob uma analise de cognição sumária, não se mostram presentes os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. INDEFIRO, POIS, A LIMINAR. Solicitem-se informações. Dê-se ciência à d. Procuradoria do Distrito Federal, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009. Após, ao MP. I. Brasília, 10 de maio de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator